Tribunal: TJSP
Processo: 2261321-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ÇÃO DOS DOCUMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261321-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE QUE INDEFERIU A GRATIUDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES – NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261321-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO FERREIRA PIMENTEL MONTEIRO DE BARROS e ALINE
BARRETO LIMA MONTEIRO DE BARROS, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261321-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.834
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261321-23.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: São Paulo
AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA PIMENTEL MONTEIRO DE
BARROS E OUTRO.
AGRAVADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
VOTO No 35.834
AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO DE QUE INDEFERIU
A
GRATIUDADE
DE
JUSTIÇA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS
PARTES NÃO OBSERVÂNCIA DAS DETERMINAÇÕES PARA
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de inconformidade contra decisão que indeferiu o
pedido da parte agravante, quanto a concessão da assistência
judiciária gratuita, nos autos da ação indenizatória principal, ao
argumento de que não foi comprovada a condição de
hipossuficiência das partes.
Sustenta a parte agravante, resumidamente, que a decisão
deverá ser reformada para que seja concedida a assistência
judiciária gratuita, pois do que se infere das declarações de renda
juntadas, os agravantes não têm condições de arcar com as custas
processuais. Aduz que a agravante Aline está desempregada e que
o agravante Rodrigo, apesar de ser advogado, teve sua condição
econômica afetada pela pandemia de COVID-19.
É o breve relatório.
A decisão agravada proferida pelo i. magistrado de primeiro
S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261321-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.834
3
grau, considerou que não há provas nos autos que corroborem a
condição de hipossuficiência alegada pelos agravantes (fl. 300),
tendo, inclusive, mencionado o posicionamento desta câmara
quando do julgamento do agravo de instrumento no 2060714-
91.2020.8.26.0000, que concedeu a gratuidade de justiça somente
para aquele ato (fl. 283).
Apesar de devidamente intimados (fls.102) para que
providenciassem a juntada do comprovante de rendimentos, além
de outros documentos para comprovação da condição de
hipossuficiência, não o fizeram (fl. 249).
Os documentos juntados aos autos, de fato, são insuficientes
para fins de concessão da assistência judiciária gratuita pleiteada
pelos réus, ora agravantes. Apesar de alegar estar desempregada,
a agravante não comprova nos autos tal condição, não tendo
sequer juntado sua carteira de trabalho. Além disto, a declaração
de renda juntada foi incompleta, sem o descritivo dos bens e
rendimentos, e mesmo após a determinação do juízo de primeiro
grau, não cuidou de promover a juntada de todos os documentos
necessários para comprovação da hipossuficiência. O coagravante
Rodrigo alega ter sofrido os efeitos econômicos decorrentes da
pandemia do COVID-19, colhendo os impactos financeiros sob sua
atividade advocatícia, porém não providenciou a juntada de
qualquer documento que evidenciasse ter recebido aquém do que
de costume.
Portanto, diante da ausência de comprovação da condição
econômica dos agravantes, que pudesse viabilizar a análise da
condição de hipossificiência, requisito essencial para concessão da
gratuidade de justiça, deve ser mantido o entendimento do i.
magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261321-23.2020.8.26.0000 -Voto no 35.834
4
Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica